Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-10.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012227-10.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 106.066.961-72 (APELADO), ROGERIO LUIS GLOCKNER - CPF: 003.753.800-43 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA (TERCEIRO INTERESSADO), FORENSE LAB - PERÍCIAS & CONSULTORIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA. LITISCONSÓRCIO. REJEITADA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que declarou a inexistência de vínculo entre autor e associação ré, determinando a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) concessão da justiça gratuita à associação ré; (ii) necessidade de inclusão do INSS no polo passivo; (iii) legitimidade da condenação à repetição em dobro e ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justiça gratuita é devida a entidades sem fins lucrativos que prestam serviços à pessoa idosa, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente de comprovação de hipossuficiência.

4.

O INSS, mero agente operacional, não integra a relação jurídica discutida, sendo incabível sua inclusão como litisconsorte necessário.

5.

A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico e impõe a restituição em dobro dos valores, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

Descontos indevidos e reiterados em benefício de natureza alimentar configuram dano moral, sendo adequado o valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de contratação autoriza a restituição em dobro e a indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927; CDC, arts. 6o, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, 98, 114 e 373, II; Lei no 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.08.2022; TJMT, Apelação no 1010228-54.2025.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial e,
DECLARO EXTINTO
o processo, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA e a ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, bem como a inexigibilidade de quaisquer débitos dela decorrentes;

CONFIRMO
a tutela de urgência anteriormente concedida no id 137446992, para
TORNAR DEFINITIVA
a suspensão dos

descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento;

CONDENAR
a ré a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados do benefício do autor, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada evento danoso (Súmula 54 do STJ);

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto indevido.

CONDENO
a ré, por fim, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que
FIXO
em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminarmente, pedido de concessão da gratuidade da justiça, por ser associação sem fins lucrativos que presta serviços à pessoa idosa, com base no art. 51 da Lei no 10.741/2003 e litisconsórcio passivo necessário do INSS, argumentando que a autarquia previdenciária federal participou diretamente da operacionalização dos descontos.

No mérito, sustenta o descabimento da repetição do indébito, alegando ausência dos requisitos autorizadores do deferimento do pleito autoral. Subsidiariamente, caso mantida a condenação à restituição, que seja na forma simples e não em dobro, ante a ausência de má-fé.

Ressalta a inexistência do dever de indenizar a título de danos morais, argumentando que o autor não teve sua honra afrontada e que a associação cancelou imediatamente o contrato e suspendeu os desconto, bem como que caso mantida a condenação por danos morais, a redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para afastar a condenação à repetição em dobro e aos danos morais ou, ainda mais subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Sem contrarrazões (ID. 328836912).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR JUSTIÇA GRATUITA

A apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando ser associação sem fins lucrativos que presta serviços à pessoa idosa, invocando a aplicação do art. 51 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Com efeito, o referido dispositivo legal estabelece que "
as entidades filantrópicas, ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita
". Trata-se de norma especial que, diferentemente da regra geral prevista no art. 98 do CPC, não exige a comprovação de hipossuficiência financeira, bastando a demonstração da natureza filantrópica ou sem fins lucrativos da entidade e que esta preste serviços à pessoa idosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. [...] 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido." (REsp 1.742.251/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2022)

No caso em análise, verifica-se que a apelante é, de fato, uma associação sem fins lucrativos, conforme se depreende de sua denominação e objeto social, voltada à prestação de serviços a aposentados e pensionistas, público que, em sua maioria, é composto por pessoas idosas.

Posto isso,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante.

Preliminar - Litisconsórcio passivo necessário do INSS

A apelante sustenta a existência de litisconsórcio passivo necessário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), argumentando que a autarquia previdenciária federal participou diretamente da operacionalização dos descontos e que teria o dever legal de controle, auditoria e fiscalização sobre as entidades conveniadas.

O litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do CPC, ocorre "
quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes
", sendo que "
a eficácia da sentença dependerá da citação de todos que devam ser litisconsortes
".

No caso em análise, não se verifica a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o INSS. A controvérsia dos autos cinge-se à existência ou não de relação jurídica entre o autor e a associação ré que justifique os descontos realizados em seu benefício previdenciário. O INSS, nesse contexto, atua como mero agente operacional que efetua os descontos autorizados pelas partes, não integrando a relação jurídica material objeto da lide.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS REJEITADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS SEM AUTORIZAÇÃO REGULAR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a justiça gratuita à apelante.

Tese de julgamento: “1. A assistência judiciária gratuita é devida a instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que atuem na defesa de idosos, nos termos do art. 51 da Lei n.o 10.741/2003. 2
. O INSS atua apenas como agente técnico no repasse dos valores, não possuindo interesse jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo, mantendo-se, portanto, a competência da Justiça Estadual.
3. Descontos associativos em benefício previdenciário sem autorização do consumidor violam a boa-fé objetiva, impondo a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

(...)

(N.U 1010228-54.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

Ademais, a eficácia da sentença que declara a inexistência de relação jurídica entre o beneficiário e a entidade privada não depende da participação do INSS no processo, uma vez que a autarquia previdenciária tem o dever de cumprir a determinação judicial de cessação dos descontos, independentemente de ter figurado ou não como parte na ação.

Portanto,
rejeito a preliminar
de litisconsórcio passivo necessário do INSS.

VOTO MÉRITO

Na origem, o autor alegou que é beneficiário de aposentadoria junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e que, para sua surpresa, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício, sob a rubrica de contribuição para a associação ré. Sustentou que jamais contratou, anuiu ou autorizou tais descontos, tratando-se de cobrança indevida que afetava sua verba de natureza alimentar.

Em sua defesa, a associação ré argumentou que a filiação do autor ocorreu por meio de contato telefônico, momento em que teria havido expressa concordância com os termos da associação e os respectivos descontos, juntando aos autos um link para gravação de áudio que, segundo alegou, comprovaria a contratação.

O juízo de primeiro grau determinou a produção de prova pericial para análise da gravação telefônica apresentada pela ré. O laudo pericial concluiu que a voz constante na gravação questionada não pertencia ao autor.

Inicialmente, cumpre salientar que, em se tratando de relação de consumo, como é o caso dos autos, incumbia ao apelante o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

É evidente a capacidade do réu de comprovar todos os aspectos da suposta contratação pelos diversos instrumentos permitidos em lei.

Conforme documentado nos autos, o autor, beneficiário de aposentadoria junto ao INSS, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de contribuição para a associação ré. O autor alega que jamais contratou, anuiu ou autorizou tais descontos, enquanto a associação ré sustenta que a filiação ocorreu por meio de contato telefônico, com expressa concordância do autor.

Para comprovar sua alegação, a associação ré juntou aos autos um link para gravação de áudio que, segundo afirmou, demonstraria a contratação. Contudo, o laudo pericial produzido nos autos foi conclusivo ao atestar que “
A análise realizada na gravação, com auxílio de softwares especializados, permitiu ao Perito inferir que o áudio questionado não foi realizado pela parte autora ao comparar com o áudio coletado, correspondendo a nenhumas similaridades de todas as frequências e compatibilidade com o teor da composição vocal.”
(ID. 328836903).

Esse elemento probatório é crucial para o deslinde da causa, pois desconstitui o único elemento de prova apresentado pela associação ré para justificar a legitimidade dos descontos.

Com base nas provas descritas, especialmente o laudo pericial, resta evidenciado que não houve contratação válida entre as partes. A associação ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica com o autor, conforme lhe competia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Logo, a ocorrência de descontos indevidos, em valor financeiro relevante e reiterados, em benefício previdenciário de valor módico, enseja dano moral e dever de restituir à vítima pela violação de seu direito de personalidade, a teor do que dispõe o artigo 927 do CC:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

À vista disso, mostra-se adequada ao caráter pedagógico da medida, e não causa vantagem exagerada ao apelante, a importância de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de origem, que se revela, inclusive, aquém do que o STJ e esta Câmara têm aplicado em situações análogas.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE NÃO AUTORIZADO. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira.
A autora alegou ter sido vítima de prática abusiva ao receber oferta de cartão de crédito sem custos, mas ter valores creditados em sua conta a título de saque em cartão consignado, sem sua autorização.
Após tentativas frustradas de devolução dos valores e cancelamento da transação, a autora teve descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, levando-a a buscar judicialmente a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve
contratação
válida e regular dos saques no cartão de crédito consignado que originaram os descontos mensais no benefício previdenciário da autora; (ii) apurar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula no 479 do STJ, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes e falhas internas.
Incumbe ao fornecedor do serviço o ônus de comprovar a regularidade da
contratação
, incluindo a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, especialmente em contratos de adesão e operações bancárias que envolvam crédito (art. 6o, III e VIII, do CDC).
O contrato apresentado pelo banco não comprova a adesão da autora, pois carece de assinatura e possui suposta autenticação por
biometria
facial, a qual se mostra insuficiente para atestar a validade da
contratação
.

A ausência de prova da regularidade da
contratação
configura falha na prestação do serviço e justifica a inexigibilidade do débito, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.
O dano moral decorre da retenção indevida de valores de natureza alimentar, impondo à consumidora transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado para compensação e para atender ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, incluindo fraudes em operações bancárias, salvo prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Cabe ao banco o ônus de comprovar a regularidade da
contratação
de saques vinculados a cartão de crédito consignado, demonstrando a adesão expressa do consumidor e o cumprimento do dever de informação.
A ausência de prova inequívoca da
contratação
legitima a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente.
O desconto indevido sobre benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral, justificando indenização.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6o, III e VIII, 14, caput e § 3o, I e II, 46, 51 e 52; CPC, arts. 85, § 2o, 373, II, e 489, § 1o, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297 e 479; REsp no 1.380.635/RS; TJMT, AP no 1035593-06.2019.8.11.0041, AP no 1008978-11.2021.8.11.0040, AP no 1029504-30.2020.8.11.0041, AP no 1002863-73.2022.8.11.0028.
(N.U 1028428-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

Por fim, apenas a título de ilustração, vale destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a
“Operação Sem Desconto”
, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS (
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss
).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em R$6,3 bilhões
. (
https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss
).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que
a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para conceder o benefício da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026